Tribunal: TJPA
Processo: 0000344-82.2004.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000344-82.2004.8.14.0031

APELANTE: EQUATORIAL ENERGIA S/A

APELADO: JEFERSON AMARAL DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL Nº 0000344-82.2004.814.0031

APELANTE: EQUATORIAL ENERGIA ELÉTRICA S/A

APELADO: JEFERSON AMARAL DE SOUZA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MOURA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – APLICAÇÃO DO ART. 14 DO CPC.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES EM RAZÃO DA DESERÇÃO: REJEITADA.

ANÁLISE DO RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR: NULIDADE DO PROCESSO DADA A AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL, REJEITADA – MÉRITO: INCIDENTE CAUSADO POR FIO DE PROPRIEDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA QUE SE DESPRENDEU E VITIMOU GRAVEMENTE O APELADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ACERVO PROBATÓRIO CAPAZ DE COMPROVAR A FALHA – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO - CARACTERIZAÇÃO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1. Aplicação intertemporal do CPC. Art. 14.

2. Preliminar: Deserção suscitada em contrarrazões. Custas relativas à interposição do recurso de apelação devidamente quitadas, conforme certidão da UNAJ. Preliminar Rejeitada.

3. Recurso de apelação:

3.1. Preliminar: Nulidade do processo em razão da ausência de manifestação ministerial, considerando tratar-se a parte apelada de incapaz. Inocorrência. Parquet que teve ciência da demanda de origem e, ainda que assim não fosse, teve ciência nesta sede, exarando parecer, sem falar também na ausência de prejuízo a parte adversa. Preliminar afastada.

3.2. Mérito.

3.2.1

Acidente causado por fio de alta tensão que se desprendeu e, estando no solo, por cerca de 3 dias, vitimou o recorrido, causando diversas queimaduras, amputação de 4 (quatro) dedos do pé esquerdo, várias cicatrizes em ambas as pernas e debilidade permanente. Falha na prestação dos serviços. Responsabilidade objetiva da concessionária de energia.

3.2.2

Recorrente que foi devidamente informada do ocorrido, conforme prova testemunhal. Omissão no dever de prestação de serviço de forma adequada e segura.

3.2.3

Ônus de comprovar a responsabilidade do recorrido pelo evento danoso o qual a concessionária apelante não se desincumbiu. Ausência de culpa exclusiva da vítima ou concorrente.

3.2.4

Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrados em R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e R$ 50.000,00 (cinquenta mil) a título de danos estéticos que merecem ser mantidos, vez que estão em conformidade com as peculiaridades do caso vertente.

4.

Recurso Conhecido e Improvido, na esteira do parecer ministerial. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante
EQUATORIAL ENERGIA ELÉTRICA S/A

e apelado
JEFERSON AMARAL DE SOUZA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual, conhecer da
APELAÇÃO
interposta
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZAR
É
SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora
–
Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CIVEL Nº 0000344-82.2004.814.0031

APELANTE: EQUATORIAL ENERGIA ELÉTRICA S/A

APELADO: JEFERSON AMARAL DE SOUZA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MOURA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO,
interposto por
EQUATORIAL ENERGIA ELÉTRICA S/A,
inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS
, ajuizada por
JEFERSON AMARAL DE SOUZA
, julgou procedente os pedidos autorais.

O autor, ora apelado, devidamente representado por sua genitora, por tratar-se de portador de necessidades especiais, ajuizou a ação acima aludida, aduzindo, em síntese, que no dia 26/12/2002, recebeu violenta descarga elétrica oriunda de uma fiação de propriedade da empresa requerida quando estava caminhando por uma trilha próximo da sua residência,

Acrescentou que, em decorrência do incidente precisou ser hospitalizado, momento em que a empresa ré tomou providencias para a transferência do requerente do hospital de Moju para Belém, face o seu estado grave, inclusive com risco de morte, salientando ainda que, após receber alta do hospital, experimentou sequelas, tendo ainda que custear todo o tratamento necessário para a sua recuperação, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

A empresa requerida apresentou contestação (ID 4811756).

Foram realizadas audiências (ID 4811762/ID 4811763).

O feito fora sentenciado (ID 4812616), julgando procedente as pretensões autorais, condenando a empresa ré a pagar ao autor o valor equivalente a R$ 70.000,00 (setenta mil reais) a título de danos morais, e ainda, em danos estéticos no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ambos com juros de mora de 12% ao ano, a partir do evento danoso e correção monetária desde a prolação da decisão.

Consta ainda no
decisum
a condenação da ré ao pagamento de custas e honorários em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Foram apresentados embargos de declaração (fls. 129-131), os quais foram conhecidos e rejeitados (fls. 136-140).

Inconformada,
EQUATORIAL ENERGIA ELÉTRICA S/A
interpôs recurso de apelação (ID 4812617).

Sustenta, preliminarmente, a nulidade do processo em razão da ausência de intimação do Ministério Público, considerando tratar-se de interesse de incapaz.

No mérito, aduz a inexistência de responsabilidade da concessionária de energia, e ainda, a culpa exclusiva da vítima, sob o argumento de que o recorrido adentrou na mata de maneira imprudente, sem a atenção necessária e deslocou-se em direção ao fio elétrico, não tendo a apelante condições de impedir o ocorrido, salientando ainda que, em caso de manutenção da condenação, deve ser reconhecida, eventualmente, a culpa concorrente, a fim de reduzir o quantum indenizatório.

Afirma a inexistência de danos morais a indenizar, bem assim que o quantum arbitrado se mostrou exacerbado, ensejando enriquecimento sem causa, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico vigente, pugnando, em caso de eventual manutenção da sentença, pela sua minoração.

Ressalta ainda a improcedência dos danos estéticos, asseverando que este possui causa de pedir semelhante ao pleito dos danos morais, e que o deferimento de ambos os pedidos constituiria bis in idem, pugnando também pela minoração do quantum fixado, em caso de manutenção da sentença.

O recurso foi recebido em ambos os efeitos (ID 4812618).

Em contrarrazões (ID 4812619) o recorrido pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso manejado, em razão da deserção, e, no mérito, requereu o seu desprovimento.

Os autos foram inicialmente distribuídos a saudosa Desembargadora Edineia Oliveira Tavares, que deixou de conhecer do recurso de apelação dada a sua intempestividade e também diante da insuficiência do depósito recursal (ID 4812624).

A empresa apelante apresentou embargos de declaração (ID 4812625).

A então relatora se julgou suspeita por questões supervenientes (ID 4812629).

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito (ID 4812630).

Os aclaratórios foram conhecidos e acolhidos (ID 4812633), a fim de anular o Acórdão ID 163.336, em razão da constatação de vícios no julgado, sem, no entanto, proceder na oportunidade, o julgamento do recurso de apelação, diante da necessidade de proceder algumas diligências.

Instada a se manifestar (ID 4989323), a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (ID 5288123).

O presente feito fora pautado para julgamento em sessão do plenário virtual a ser realizada em 27/07/2021, entretanto, o patrono da empresa recorrente atravessou petição (ID 5718584), afirmando interesse em realizar sustentação oral.

A mencionada petição não foi analisada em momento oportuno, sendo o processo julgado, na oportunidade, gerando o Acórdão ID 5832883, que fora anulado (ID 6721388) por ocasião da oposição de novos embargos de declaração pela apelante (ID 5946572), face a necessidade de oportunizar a realização de defesa oral pelo patrono da recorrente, tal como requereu em momento anterior.

Após retornar ao gabinete desta relatora, o feito foi devidamente incluído na pauta presencial a ser realizada na data de hoje, 07/12/2021.

É o relatório.

VOTO

VOTO

APLICAÇÃO INTERTEMPORAL DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Cumpre salientar que o presente recurso fora interposto antes da vigência da Lei 13.105/2015, de 18/03/2016 (Novo Código de Processo Civil). Desse modo, com fulcro no art. 14 do CPC/2015, sua análise será feita com base no Código de Processo Civil revogado (CPC/1973), em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados e, ainda, ao que preleciona o dispositivo acima mencionado, vejamos:

“Art. 14 do CPC/2015- A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ E SERÁ APLICÁVEL IMEDIATAMENTE AOS PROCESSOA EM CURSO, RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB VIGÊNCIA DA NORMA REVOGADA”

Prima facie
, passo a apreciação da questão preliminar suscitada em sede de contrarrazões pelo ora apelado, relativa à própria admissibilidade recursal, cuja sua análise precede às demais matérias trazidas.

PRELIMINAR: DESERÇÃO

A referida preliminar não há que prosperar, considerando que, conforme certidão da UNAJ (ID 4812639), as custas referentes ao recurso de apelação foram quitadas em 04/10/2011, ou seja, antes mesmo da interposição do recurso, que se deu de forma manual em 07/10/2011.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Passo a análise da questão preliminar levantada no presente recurso:

PRELIMINAR: NULIDADE DO PROCESSO PELA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Afirma a empresa apelante que a ausência de intimação do Ministério Público para se manifestar nos autos de origem seria capaz de ensejar a nulidade do feito, considerando tratar-se de interesse de incapaz.

Da análise dos autos, observa-se que o Ministério Público teve conhecimento da demanda, ainda quando tramitava na origem, a exemplo do despacho ID 4811759 em que o magistrado de piso designou data para a realização de audiência de conciliação, dando ciência ao Parquet, que se fez presente na realização do ato, consoante termo de ID 4811762.

No mais, ainda que assim não fosse, não há que se falar em nulidade, uma vez que a manifestação do parquet, nesta sede (ID 4989323), por si só é capaz de suprir quaisquer vícios, e ainda diante da ausência de prejuízo causado à parte recorrida.

Nessa direção, vejamos o precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA E RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA – SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PRIMEIRO GRAU – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – NULIDADE AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO. Não demonstrado o prejuízo na ausência de intervenção do Ministério Público em primeiro grau, não há que se falar em nulidade processual, principalmente quando suprida tal necessidade em segunda instancia. (TJ-MT - AC: 10153074120188110041 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 18/12/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2020)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

MÉRITO

Vencida à questão preliminar, atenho-me ao mérito.

Consta das razões recursais deduzidas pela empresa apelante a inexistência de responsabilidade pelo incidente que vitimou o ora apelado, salientando a culpa exclusiva da vítima, ventilando ainda a possibilidade de culpa concorrente, bem assim a inexistência de danos morais e estéticos a indenizar, e que, em caso de eventual manutenção da sentença, os mesmos devem ser minorados, sob pena de enriquecimento ilícito.

Da Responsabilidade Civil

Precipuamente, cumpre destacar ser objetiva a responsabilidade civil da requerida/apelante, visto que se tratando de concessionária de serviço público, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no art. 37, § 6º da Constituição Federal, senão vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Acerca do dispositivo, ensina o administrativista Hely Lopes Meirelles:

“revela que o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados”.

(MEIRELLES, Hely Lopes.
Curso de Direito Administrativo
. 27ª ed., 2002, p. 622).

Assim, não há que se discutir eventual culpa para ocorrência do evento danoso, sendo que as concessionárias de serviços públicos estão obrigadas à prestação de serviços de forma segura, decorrendo a responsabilização da ré do risco inerente à atividade econômica de distribuição de energia elétrica.

Outrossim, ainda que dispensável a comprovação de culpa da concessionária de energia, impõe-se a demonstração dos demais e
lementos ensejadores da responsabilidade civil e, por conseguinte, caracterizadores do dever de indenizar, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se de configurar dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

A legislação consumerista, por sua vez, preceitua em seu artigo 22,
in verbis
:

Art. 22. “Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

A segurança é quesito fundamental à prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, a fim de se assegurar ao cidadão e usuário, a sua integridade física, sua saúde e sua própria vida. A ausência desse quesito configura prestação indevida do serviço do qual detém a concessão.

No presente caso, o fato danoso (rompimento do cabo de energia elétrica) e o dano (amputação de 4 dedos do pé esquerdo, diversas cicatrizes das pernas direita e esquerda, bem assim dificuldade de se locomover) restaram comprovados, através das provas testemunhais produzidas nos autos e laudo pericial (ID 4811762), que foram unanimes em confirmar que o apelado foi atingido por um cabo de alta tensão que estava no solo, proveniente da concessionária apelante.

Assim sendo, no contexto do fato do serviço, entende-se que a caracterização do defeito gerador do acidente decorreu da falta de segurança esperada pelo consumidor, levando-se em consideração o modo como o serviço é prestado, os resultados e riscos da atividade e o tempo em que foi prestado.

Durante a instrução probatória, em audiência colheu-se as seguintes provas orais (ID 4811763):

Testemunha OSEAS CARDOSO SANTOS: (...) “ que no dia 22 de dezembro, um cabo da Rede Celpa quebrou e caiu no chão porque caiu uma vara de uma árvore; que dona Terezinha telefonou para a rede celpa e informou o ocorrido; que no momento em que o cabo caiu ele ficou queimando no chão; que no dia 23 foi levar sua esposa até Belém, e quando passou no caminho viu que o cabo estava queimando lá; (...) Que onde caiu o cabo não é totalmente descampado; que o mato não era fechado; que comumente os alunos entram no mato ao longo do ramal para fazer suas necessidades; (...) que a rede celpa demorou dois dias depois do telefonema para ir até o local; (...).

Testemunha ODINA DE FÁTIMA CARDOSO DE SOUZA: (...) que dois dias antes do fato o fio de alta tensão se rompeu; (...) que soube que o fio se rompeu porque sempre precisa passar pelo local para pegar o ônibus; que viu o fio rompido; que o fio estava caído um pouco fora do ramal; que o fio queimava as folhas que estavam ao redor; que naquela época apenas a professora Terezinha tinha telefone no local, e que foi ela quem informou a rede celpa; (...) que apenas dois dias depois que a professora Terezinha telefonou para informar a queda do fio, os funcionários da rede celpa foram até o local para consertar; (...) que o autor costuma andar sozinho; (...)

Testemunha RAIMUNDO DE MORAES CARDOSO (...) “que a sua cunhada Terezinha telefonou para a rede celpa informando que o fio havia quebrado; que o fio enquanto estava caído permaneceu queimando folhas no local; que tem certeza que o fio soltava descarga; que o fio caiu no mato há uns quatro ou cinco metros distante do ramal; (...) que o ramal é a única meio de acesso para a vila onde moram; que frequentemente as pessoas passam por ali; (...) que no terceiro dia depois do telefonema a rede celpa foi até o local consertar;

Pelo que se infere das transcrições dos depoimentos acima, a conduta da concessionária de energia se deu de forma omissiva, posto que a esta competia zelar pela segurança e adequação da instalação da rede elétrica do local, levando cerca de 3 dias para ir até o local realizar os devidos reparos na fiação que se desprendeu.

Somado a isso, não se pôde observar qualquer culpa apta a ser atribuída exclusivamente a vítima, tampouco de culpa concorrente, haja vista que a vítima não deu causa ao acidente, apenas estava presente no momento que observou o defeito na rede elétrica mantida pela Apelante, sem imaginar que poderia sofrer uma descarga elétrica eventual.

Ademais, como bem ressaltou uma das testemunhas, o recorrido, em que pese tratar-se de pessoa com deficiência, sempre transitava sozinho, de sorte que, além do local ser passagem para a vila em que residiam, diversas pessoas transitavam no local, especialmente por não ser local de mata fechada, como quer fazer crer a recorrente.

Nessa senda, depreende-se cristalina a conduta lesiva da Apelante, consubstanciada na falha na manutenção da segurança e fiscalização da fiação da rede elétrica do local, bem assim na demora na resolução da questão relatada por moradores e devidamente comunicada à concessionária, o que, por certo, constituíram as causas determinantes para o acidente que vitimou o recorrido, causando-lhe sequelas de caráter permanente.

Assim, a apelante não logrou êxito em comprovar as alegações trazidas em recurso, de modo a isentar a sua responsabilidade, ex vi legis do artigo 330, inciso II, do CPC/73. Cumpre observar que como concessionária do fornecimento de energia elétrica, com o devido recebimento da contraprestação por parte do Estado, deve manter suas instalações livres de qualquer contato com as pessoas, especialmente em áreas onde transitam.

Desta feita, comprovada a falha na prestação do serviço e não demonstrada qualquer excludente de responsabilidade, deve a concessionária ré ser responsabilizada pelos prejuízos suportados e devidamente comprovados pelo recorrido.

Ratificando o entendimento supra, vejamos o precedente jurisprudencial pertinente ao tema:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
INCÊNDIO DE PLANTAÇÃO DE SOJA DECORRENTE DE CURTO CIRCUITO EM POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
. DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES EVIDENCIADOS. AÇÃO PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A concessionária responsável prestação dos serviços de energia elétrica, responde objetivamente pelos danos causados, independentemente de culpa, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e art. 927, parágrafo único, do Código Civil. 2. Nexo causal entre atividade explorada pela apelante e o evento danoso que causou o incêndio ocorrido na lavoura de soja do apelado. Prejuízo demonstrado. Dever da demandada de reparar os danos materiais e lucros cessantes comprovadamente suportados pelo autor. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70061271110, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 29/10/2014). (TJ-RS - AC: 70061271110 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 29/10/2014, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/11/2014)

Danos Morais e Estéticos

Noutra ponta, questiona ainda a apelante o descabimento da cumulação de danos morais e estéticos oriundos do mesmo fato, sob pena de bis in idem.

Ocorre que já foi sumulado pelo STJ que uma mesma conduta pode, a um só tempo, gerar danos patrimonial, estético e moral, de forma cumulada, como se infere do teor das Súmulas 37 e 387,
verbis
:

Súmula n. 37
: “São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato”.

Súmula n. 387
: “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”.

Nesse sentido, tem-se que o dano estético está relacionado a deformidades físicas que, por sua ocorrência, provocam repugnância, desgosto ou complexo de inferioridade, e, por sua vez o dano moral, é o sofrimento psíquico experimentado pela vítima, em razão de um incidente, sendo, portanto, ambos de naturezas distintas, e, consoante entendimento sumulado, passível de cumulação.

Nesse sentido, Sérgio Cavalieri Filho:

“Prevaleceu na Corte Superior de Justiça o entendimento de que o dano estético é alvo distinto do dano moral, correspondendo o primeiro a uma alteração morfológica de formação corporal, que agride à visão, causando desagrado e repulsa; e o segundo, ao sofrimento mental – dor da alma, aflição e angústia a que a vítima é submetida. Um é de ordem puramente psíquica, pertencente ao foro íntimo; outro é visível, porque concretizado na deformidade. ”

Ratificando o entendimento supra, vejamos:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNIBUS DE TURISMO. RESPONSABILIDADE CIVIL COMPROVADA. CULPA EXCLUSIVA DA REQUERIDA.
PERDA DE MEMBRO INFERIOR. AMPUTAÇÃO. PERNA ESQUERDA. DANO MORAL. DANO ESTÉTICO. CUMULAÇÃO.
INDENIZAÇÃO. QUANTIFICAÇÃO. ADEQUADA. PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. DATA DO EVENTO DANOSO. RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA. PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Uma vez comprovada a culpa exclusiva da requerida, o dano causado na vítima e sua extensão que vai além do aspecto físico, uma vez que resultou em mutilação definitiva, a condenação a indenizar os danos é medida oportuna e necessária; 2. Considerada a conduta da requerida e sua nefasta consequência, qual seja, a amputação da perna esquerda da autora e tendo como parâmetros precedentes dos tribunais pátrios, inclusive o Tribunal da Cidadania, tem-se que o valor fixado na origem está em consonância com os parâmetros de prudência e razoabilidade; 3. O início da contagem dos juros e da correção monetária, no que concerne ao dano moral, estético e material, decorrentes de relação extracontratual, é a data do evento danoso, a fim de se amoldar às Súmulas n. 54 e 43 do STJ; 4. Apelação Cível da empresa ré DESPROVIDA. Recurso adesivo da autora, parcialmente provido. (2018.02461775-23, 192.461, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-18, Publicado em 2018-06-19).

No que diz respeito aos danos morais e estéticos, entendo que são presumíveis e independem de prova específica. Como é intuitivo, o simples fato de ter cerca de quatro dedos de um pé amputados, além de diversas lesões nas duas pernas, o que deixaram o recorrido sem condições de se locomover como antes, de forma definitiva, já é suficiente para a caracterização dos danos morais e estéticos. Dispensa-se, em casos como tais, prova efetiva dos autos, que são
in re ipsa
.

Neste ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral, por exemplo, está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado.

Desta feita, por não ter se eximido de sua responsabilidade, entende-se que a Concessionária apelante deve ser condenada ao pagamento de danos gerados em razão de sua omissão no que tange a segurança necessária, pois deveria fazer a manutenção em sua rede de alta tensão, a fim de se assegurar ao cidadão e usuário, a sua integridade física, sua saúde e sua própria vida, impõe-se a concessionária apelante o dever de indenizar.

Do Quantum Indenizatório

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é cediço ser impossível, considerando a dimensão imensurável do dano causado, o retorno da parte lesada ao
status quo ante
, de forma que a possibilidade que resta ao julgador é o deferimento de ressarcimento em pecúnia.

Deste modo, o valor arbitrado a título de danos morais não pode ser irrisório de forma que não sinta o ofensor as consequências de seu ato, ao passo que não pode ser exacerbado ao ponto de gerar enriquecimento do ofendido.

Assim, compete ao magistrado atentar-se às peculiaridades do caso concreto, em especial a gravidade do fato e sua repercussão social e, sem descurar-se dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixar a indenização em
quantum
suficiente a amenizar os reveses sofridos pela parte e impor ao causador do dano uma sanção de caráter pedagógico que o induza a tomar uma postura mais consentânea com as normas éticas de conduta.

A respeito do assunto, Pires de Lima preleciona:

“Com a indenização não se pretende refazer o patrimônio, porque este nem parcialmente foi diminuído, mas, se tem simplesmente em vista dar à pessoa lesada uma satisfação que lhe é devida por uma sensação dolorosa que sofreu, estamos em presença que lhe é devida por uma sensação dolorosa que sofreu, estamos em presença de puros danos morais, e a prestação pecuniária tem neste caso uma função simplesmente satisfatória. Se é certo não poderem pagar-se as dores sofridas, a verdade é que o dinheiro, proporcionado à pessoa disponibilidade que até aí não tinha, lhe pode trazer diversos prazeres que até certo ponto compensarão a dor que lhe foi causada injustamente”
.

(DE LIMA, Zulmira Pires.
Prática da Responsabilidade Civil
. 3ª ed. p. 49-53).

In casu
, mesmo considerando à gravidade do dano e os efeitos gerados ao autor/apelado, bem assim às condições socioeconômicas das partes, tem-se que o valor fixado na sentença, no importe de de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) a título de danos morais, e R$ 50.000,00 (cinquenta mil) a título de danos estéticos, atendem perfeitamente a estes critérios, reparando o dano sofrido sem acarretar, por outro lado, a possibilidade de enriquecimento sem causa, de modo que, incabível a redução.

Nessa direção:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO REJEITADA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA ELETROCUSSÃO RESPONSABILIDADE OBJETIVA CULPA DE TERCEIRO E CONCORRENTE AFASTADAS INSTALAÇÃO IRREGULAR DE FIOS DE ALTA TENSÃO POSTES FIXADOS EM LOCAL IMPRÓPRIO E RETIRADOS PELA CONCESSIONÁRIA APÓS O ACIDENTE
DANO MATERIAL PENSÃO FIXADA EM UM SALÁRIO MÍNIMO
DANO MORAL CONSTATADO DANO ESTÉTICO CARACTERIZADO AMPUTAÇÃO DE MEMBRO ARBITRAMENTO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL MANUTENÇÃO DECISÃO UNÂNIME
1. A responsabilidade civil de concessionária de energia elétrica é de natureza objetiva, nos moldes do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 2. Instalação elétrica gerida pela CELPA com indevida proximidade de fios de alta tensão do imóvel onde ocorreu o acidente afasta a culpa de terceiro e da vítima na ocorrência do evento danoso. 3. Afigura-se suficiente o arbitramento do ressarcimento por danos materiais considerando a gravidade fato e suas consequências. 4
Dano moral e estético caracterizado. Súmula 387/STJ. 5. Indenização que respeita os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.
6. Recurso improvido à unanimidade de votos, nos termos do voto do Relator. (2014.04520316-04, 132.174, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-03-31, Publicado em 2014-04-22)

CONSTITUCIONAL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 37, § 6º, DA CF/88. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. APLICAÇÃO DO ART. 14, DO CDC. MENOR VÍTIMA DE CHOQUE ELÉTRICO EM FIO DE ALTA TENSÃO LOCALIZADO INADEQUADAMENTE MUITO PRÓXIMO À VARANDA DE SUA RESIDÊNCIA.
AMPUTAÇÃO DE MEMBRO SUPERIOR DIREITO DA VÍTIMA. DEVER DA CONCESSIONÁRIA EM RESSARCIR OS DANOS SOFRIDOS
. DANOS MATERIAIS. PENSÃO EQUIVALENTE À METADE DE UM SALÁRIO MÍNIMO. CAPACIDADE LABORAL REDUZIDA POR TODA A VIDA POR AUSÊNCIA DE UM BRAÇO.
DANOS ESTÉTICOS NOTÓRIOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ABALOS PSICOLÓGICOS SOFRIDOS PELA MENOR, GENITORA E PADRASTO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia cinge-se em analisar a existência de responsabilidade da Companhia Energética do Ceará - COELCE, concessionária responsável pela prestação de serviço público de energia elétrica em indenizar os autores pelos danos morais, materiais e estéticos sofridos em decorrência de acidente envolvendo descarga de energia elétrica de fio de alta tensão que ocasionou queimaduras e amputação de membro superior direito de menor. 2. A configuração de responsabilidade civil objetiva prescinde da presença de culpa, requisito subjetivo, o qual fica necessariamente excluído por força de duplo fundamento jurídico: a equiparação do concessionário de serviço público à Administração Pública, incidindo, na espécie, a teoria do risco administrativo (art. 37, § 6º, CF/88), e a relação de consumo (art. 14, § 3º, Lei 8.078/90). 3. A empresa demandada, portanto, somente se eximirá, integral ou parcialmente, do dever ressarcitório, se demonstrar uma das três inferências: culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior. Na espécie, verifica-se que nenhuma das três hipóteses foi comprovada nos autos, tampouco culpa concorrente. Ao contrário, mediante análise dos documentos acostados aos presentes autos, verifica-se que os fios de alta tensão passavam inadequadamente muito próximo à varanda do apartamento onde residia e brincava a vítima. 4. Em relação ao pleito de colocação da prótese, entende-se que a concessionária de serviço público deve reparar com as despesas necessárias para a colocação de prótese no braço amputado da menor, com o consequente custeio de todo e qualquer procedimento clínico e cirúrgico que entender necessário o médico perito, caso haja necessidade de perícia na menor, e não apenas 80% (oitenta por cento), conforme foi fixado pelo juízo a quo, pois afastada a culpa concorrente da vítima. 5.Em relação aos danos materiais, este Egrégio Sodalício possui precedentes no sentido de fixar pensão mensal à vítima em decorrência de morte envolvendo acidente em fio de alta tensão da concessionária ré. No caso, não houve morte da vítima, mas redução de sua capacidade laboral por toda a vida, razão pela qual a menor deve fazer jus à metade da pensão requerida. Em outros termos, a concessionária ré deve reparar os danos materiais por meio de pensão equivalente a metade de um salário mínimo por mês, devida a partir da data em que a menor completar 14 (quatorze) anos, idade em que é permitido o trabalho na condição de aprendiz, devendo perdurar até que a menor atinja a idade média de vida do brasileiro, qual seja, 72,6 anos de idade, com aplicação de juros e correção monetária, tudo pago de uma só vez, após a regular liquidação de sentença.
6. Em relação aos danos estéticos, entende-se que o valor fixado na sentença de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) revela-se em conformidade aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a notoriedade da ausência de um braço. 7.No que tange aos danos morais, considerando as peculiaridades do presente caso concreto, infere-se que a quantia de fixada na sentença para a menor, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), para a genitora e o padrasto no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada um deles, revela-se adequada, tendo em vista os abalos psicológicos a eles ocasionados decorrentes do acidente. Referido montante é razoável e proporcional para compensar o dano sofrido, além de atender o caráter pedagógico da medida a efeito de permitir reflexão da ré sobre a necessidade de atentar para critério de cuidado e métodos no sentido de evitar condutas lesivas a terceiros.
8. Assim, a sentença deve ser parcialmente reformada para condenar a concessionária ré à reparação pelo danos materiais e ao integral custeio dos procedimentos necessários para colocação da prótese na menor. 9. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido. 10. Recurso da ré conhecido e não provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer de ambos os recursos para dar parcial provimento ao dos autores e para negar provimento ao da ré, nos termos do voto da Relatora. DESEMBARGADORA LIRA RAMOS DE OLIVEIRA Relatora (TJ-CE - APL: 00000818020098060101 CE 0000081-80.2009.8.06.0101, Relator: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2019, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2019)

Além disso, o fato de ter a recorrente realizado a transferência do apelado do hospital Municipal de Moju para Belém, não é, por si só capaz de justificar a redução do quantum fixado, até porque o fato ensejador do dano experimentado pela vítima, como bem delineado, se consubstanciou na omissão quanto ao cumprimento do seu mister, enquanto concessionária de serviço público.

Tenho, portanto, que no caso em espécie mostra-se razoável os valores arbitrados em sentença, o qual atendem a dupla finalidade, ou seja, a de punir o ofensor e minimizar a ofensa ao recorrido, recompondo os danos causados.

Desse modo, irrepreensíveis me afiguram os argumentos utilizados pelo magistrado de piso para julgar procedente a pretensão esposada na inicial, merecendo, portanto, prestígio em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do Parecer Ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença atacada.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 10/12/2021